Tribunal: STF
Processo: HC 259766
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. O habeas corpus não se presta a impugnar decisão proferida em processo de guarda de criança ou adolescente. Precedentes. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Mãe de menor requer concessão da ordem para anular todos os atos processuais praticados após a reversão de aguarda de criança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do habeas corpus, discutir a propriedade da decisão proferida em processo cível de guarda de criança.



    III. Razões de decidir



    3. É incabível habeas corpus para desconstituir decisão proferida em processo cível relacionado à guarda de criança.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.